Tribunal: STF
Processo: HC 208611
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo de Oliveira Vieira, em favor de Nithielly de Carvalho Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 694.249/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de NITHIELLY OLIVEIRA BRITES contra acórdão do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0034711-89.2021.8.21 7000 



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertida em prisão preventiva, em 22/2/2020, pela prática dos crimes dispostos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no artigo 16. § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de armas de fogo com numeração raspada). Em 7/4/2020, o MM. Juiz de primeiro grau, deferindo o pedido da defesa, revogou a prisão preventiva da paciente, levando em conta o artigo 4º, inciso I, alínea a , da Recomendação n. 62, do CNJ e aplicou medidas cautelares diversas da prisão (fl. 22). 



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso ministerial para decretar a prisão preventiva em desfavor da ora paciente, em acórdão assim ementado: 



    […]



    No presente mandamus, a defesa alega a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar estaria pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. 



    Aponta ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão em flagrante ocorreu em 21/2/2020, e a decisão do TJ/RS que determinou a prisão preventiva da paciente foi proferida em 26/8/2021, ou seja, mais de 1 ano e meio depois dos fatos sob apuração. 



    Aduz que a paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, tendo em vista ser mãe de uma filha de 6 anos de idade, que depende dos seus cuidados. 



    Pondera a preponderância das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) sobre a custódia preventiva. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, ou a concessão substituição por prisão domiciliar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 7) 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa reproduz os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, porquanto apreciei o HC 182.496.



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto apreciei o referido habeas corpus, registrei:



    “No caso dos autos, a paciente foi presa por ter praticado o crime, em tese, dentro de sua própria residência, ambiente para o qual ela pretende retornar para cuidar de seu filho. (eDOC 6, p. 3)



    Não tenho concedido prisão domiciliar a mães que teriam praticado o crime na ambiência domiciliar, na presença, portanto, de seus filhos.



    Ademais, apenas o porte da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É uma constelação fática, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar.



    Esta Corte entende “idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (HC n. 128.779, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”



    Registro que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    O direito, todavia, não é absoluto, conforme registrei.



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar.



    Por fim, não há se falar em ausência de contemporaneidade, apenas porque o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito, sob de pena de impedir sempre o acolhimento do dito recurso, já que, comumente, seu julgamento ocorre depois de determinando decurso de tempo.



    Não há contemporaneidade quando, síntese, o julgador, depois de determinado e considerável tempo, decreta a prisão preventiva inauguralmente sem que nada novo tenha chegado aos autos, o que não aconteceu no presente.



    A prisão foi tempestivamente decretada e posteriormente substituída. O Ministério Público recorreu e o Tribunal acolheu o pedido para restabelecê-la. 



    Nada a reparar.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente